Tribunal: TJSP
Processo: 1027445-06.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 1027445-06.2018.8.26.0564/50000
Voto no 27.897
Registro: 2020.0000612516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027445-06.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada
IDALIA SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 1027445-06.2018.8.26.0564/50000
Voto no 27.897
Embargos de Declaração Cível no 1027445-06.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 27.897
2
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO – 6a VARA CÍVEL
Embargante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Embargada: IDALIA SILVA DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS
-
CARÁTER
INFRINGENTE
REVELADO
-
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 189/191 que, por votação unânime, negou provimento ao apelo da
autarquia.
Alega a recorrente, em síntese, que a questão da responsabilidade
pelo pagamento dos honorários periciais em caso de sucumbência do obreiro
beneficiário da Justiça Gratuita foi submetida ao regime de recursos
repetitivos pelo C. STJ (Tema 1.044) e, atualmente, aguarda julgamento.
Pede o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja
garantido o direito de ressarcimento pelo INSS dos honorários periciais
pagos, ou ao menos seja ressalvada a aplicação do resultado do julgamento do
Tema 1.044 pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação do
verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 1027445-06.2018.8.26.0564/50000
Voto no 27.897
Embargos de Declaração Cível no 1027445-06.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 27.897
3
presente no decisum.
Porém, na espécie, os referidos vícios não se fazem presentes.
A decisão recorrida é clara na sua fundamentação e apresenta
conclusão lógica com relação ao tema examinado, sendo inequívoco que no
caso concreto, a intenção da embargante está dirigida à rediscussão do
assunto, conduzindo a decisão para resultado favorável a seus interesses.
O v. Acórdão, de maneira fundamentada e clara, rejeitou o
pedido de imputação do ônus de arcar com os honorários periciais à Fazenda
Estadual, eis que a obreira (vencida) não é beneficiária da Justiça Gratuita
prevista na Lei 1.060/50 ou nos artigos 98 e ss. do NCPC, mas sim de isenção
específica prevista em lei especial (art. 129 da Lei 8.213/91).
Assim, não há falar em vício no julgado, sendo certo que o
desiderato da embargante tem lugar em sede própria, que não se confunde
com esta.
Sem prejuízo, fica ressalvada a eventual necessidade de
adequação do posicionamento da Turma Julgadora lançado no v. acórdão
recorrido ao que vier a ser decidido pelo C. STJ quando do julgamento do
Tema 1.044, em caso de interposição do recurso cabível pelo interessado e
retorno dos autos para readequação do julgado, mostrando-se impertinente,
após a deliberação por esta E. Corte quanto ao mérito da questão, suspender o
andamento do presente feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 1027445-06.2018.8.26.0564/50000
Voto no 27.897
Embargos de Declaração Cível no 1027445-06.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 27.897
4
Em suma, o que se percebe é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a
discussão, com isso propiciando a reforma do v. acórdão embargado. Nisto
está revelado o caráter infringente do recurso.
Ora, o desiderato do embargante tem lugar em sede própria, que
não se confunde com esta.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo
em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, como se disse.
Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais
dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a
matéria posta em julgamento e explicite as razões pelas quais pauta sua
decisão, num ou noutro sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o
tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos:
“A violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão,
obscuridade ou contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a
violação, posto não estar obrigado o juiz a tecer comentários
exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 1027445-06.2018.8.26.0564/50000
Voto no 27.897
Embargos de Declaração Cível no 1027445-06.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 27.897
5
antes, analisar as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia” (REsp 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do
STJ no 159, p. 32).
Enfim, ainda que o intuito precípuo da recorrente seja o de
propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração se não forem observadas as hipóteses do art. 1022 do CPC, que
demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator